Tribunal: TJDFT
Processo: 0016787-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016787-47.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA RECORRIDOS: BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, GLAYDSON CHARLES SILVA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES. OFERTA PÚBLICA INICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS AVENÇADOS. LUCROS CESSANTES. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. NÃO OCORRÊNCIA. Constatado que a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada de acordo com a análise de todas as questões fáticas e de direito trazidas pelas partes, não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada. Há inadimplemento contratual se configurada a responsabilidade de empresa, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, elaborado conforme suas orientações, com cláusula contratual que garante situação que não ocorrera. Os lucros cessantes devem ser certos e não meramente hipotéticos, estando compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida, não bastando para a sua configuração a mera presunção. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, suscitando nulidade do feito por carência de fundamentação, pois a decisão objurgada não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos; c) artigos 373 do CPC, 234, 295 e 723, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando o adimplemento contratual da obrigação discutida na demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 371 do Código de Processo Civil, pois, “Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no REsp 1413590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/10/2020). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à apontada ofensa ao artigo 373 do CPC, pois “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo no tocante a aventada ofensa aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas dos contratos e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009